Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742324-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELAINE DA SILVA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO Intime-se a recorrente para que promova, em 2 dias, a comprovação de sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de declaração de hipossuficiência, de extratos bancários analíticos e de declarações de informações socioeconômicas e fiscais, considerando-se que a concessão do benefício de gratuidade é exceção, por se tratar de isenção tributária. Alternativamente, deverá recolher as custas e preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator